Tribunal: TJMT
Processo: 1034831-82.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034831-82.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALDYR RIBEIRO AGUIAR PAIVA MATOS - CPF: 372.014.368-64 (AGRAVANTE), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 377.815.338-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. TEMA 1.367/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, denegou a segurança com base na modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.

2.

A controvérsia recursal gira em torno da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, nos casos em que não houve recolhimento anterior do tributo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência do ICMS nas transferências interestaduais realizadas antes de 2024, quando não houve recolhimento anterior do tributo, à luz da modulação de efeitos definida pelo STF na ADC 49 e da tese vinculante fixada no Tema 1.367 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

4.

A decisão agravada interpretou equivocadamente a modulação dos efeitos da ADC 49 ao condicionar a inexigibilidade do ICMS à existência de ação ou processo administrativo pendente até 29.4.2021.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.490.708/SP, fixou entendimento de que é ilegítima a cobrança do imposto em relação a fatos geradores ocorridos antes de 2024, nos casos em que não houve pagamento anterior do tributo.

6.

A data de ajuizamento da ação não constitui critério válido para fins de modulação, conforme decidido pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral.

7.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 166, também reconhece a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

8.

Verificado que não houve recolhimento do tributo em relação às operações anteriores a 2024, é ilegítima sua exigência, impondo-se o restabelecimento da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a exigência do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas antes de 2024, quando inexistente o recolhimento anterior do tributo. 2. A modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do imposto em tais hipóteses, sendo irrelevante a data de propositura da ação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 12, I; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.490.708/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.11.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.2.2021; STJ, Súmula nº 166; TJMT, Remessa Necessária nº 1022392-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de agravo interno interposto por WALDYR RIBEIRO AGUIAR PAIVA MATOS contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença que, em sede de embargos de declaração, reformou decisão concessiva de mandado de segurança, passando a denegar a ordem judicial, com fundamento na modulação de efeitos fixada na ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, especialmente nas hipóteses em que não houve recolhimento anterior do imposto.

O agravante alega que a interpretação conferida pela decisão agravada à modulação dos efeitos da ADC 49 é indevida, pois ignora a tese firmada pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral, a qual é vinculante e complementa o entendimento exarado na referida ação declaratória de constitucionalidade.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O presente agravo interno objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, passou a denegar a segurança pleiteada, sob fundamento na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, nas hipóteses em que não houve recolhimento anterior do tributo.

Sustenta o agravante que a decisão agravada interpretou de forma equivocada a modulação dos efeitos da ADC 49, ao considerar legítima a exigência do imposto até 31/12/2023, com base na data de ajuizamento da ação judicial, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, que deve prevalecer por seu caráter vinculante.

E com razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.490.708/SP, fixou a seguinte tese:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

A interpretação conferida ao precedente pelo voto vencido — mantido na decisão agravada — incorre em equívoco ao condicionar a inexigibilidade do tributo à existência de ação ou processo administrativo pendente até 29/04/2021, o que foi expressamente afastado pelo Supremo. A Corte fixou como único critério relevante a ausência de pagamento anterior ao exercício de 2024, não sendo mais determinante a data de propositura da ação.

Além disso, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, corrobora a ausência de fato gerador em tais hipóteses:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Este Tribunal também já se pronunciou em sentido convergente. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:

“A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica. É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação.” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária n. 1022392-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 09/10/2025)

Portanto, considerando que, no caso concreto, não houve recolhimento do ICMS nas transferências realizadas antes de 2024, é ilegítima a sua exigência, devendo ser restabelecida a sentença originária que concedeu a segurança.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, por consequência, dou provimento à apelação cível, restabelecendo a sentença concessiva da segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, desde que inexistente o recolhimento anterior ao exercício de 2024, observadas as obrigações acessórias e o poder de fiscalização do Fisco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026